Tribunal: TJMT
Processo: 1004612-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS nos autos da ação reivindicatória no 1000863-56.2019.8.11.0012 que lhe promove ESPÓLIO DE JOSÉ RICARDO DIEL, representado por DANIELY CRISTINA CALLEJA DIEL. Discorda a agravante de decisão Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso onde houve o deferimento de liminar determinando que a parte requerida desocupe a área objeto do litígio e retire as cercas de divisas e outras obras que edificou sobre o imóvel da requerente, no prazo improrrogável de 15 dias a partir de sua intimação, bem como proibiu à parte requerida de praticar quaisquer atos que atentem contra a propriedade da requerente, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da liminar, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Assevera a recorrente a existência de coisa julgada onde restou comprovado pericialmente que havia sobreposição de terra sobre área pública (processo no 8010022 -40.2015.8.11.0012), onde por ordem judicial houve alteração da cerca, exatamente para que pudesse viabilizar a abertura da Rua Pernambuco e a ora Agravante tivesse acesso a seu lote. Fala que não há propriamente a turbação na posse ou mesmo violação ao direito de propriedade da parte Requerente, pelo contrário, pois tudo fora realizado conforme decidido pelo magistrado da causa inicial, nos termo da Lei. Anota a má -fé da parte para tentar modificar o que fora anteriormente decidido, sem que tenha sido interposto recurso ou mesmo ação rescisória.
Pede pela antecipação dos efeitos recursais para revogar a decisão liminar que determinou a retirada da cerca e fixou multa por descumprimento.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, vejo que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
É que não obstante o vasto acervo documental constante dos autos, deixar incontroversa a propriedade da agravada sobre o imóvel, a demandada/agravante invocou a ocorrência de coisa julgada, anotando estar na posse do imóvel em decorrência de ação judicial transitada em julgado (ID 34659994, p.27/30), causa prejudicial ao julgamento de mérito da ação reivindicatória, de modo que o seu resultado comprovará a posse justa ou injusta da agravante, impondo-se, por cautela, a suspensão da decisão recorrida, até que se colham maiores elementos de prova.
Ademais, é bastante temerária a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de imissão da agravada na posse do bem sem a conclusão da fase instrutória, sendo medida de prudência a manutenção da situação atual de posse até melhor aprofundamento da questão, quando então será possível o afastamento de eventuais dúvidas acerca do conflito possessório.
Em tais condições, não há como deferir, de plano, a liminar, mostrando-se necessário maior esclarecimento a respeito do contexto fático subjacente à lide.
Nesse contexto, considero prudente o indeferimento do pleito liminar, afastando a possibilidade de ocorrerem inversões sucessivas na posse.
Com tais considerações, com fulcro no §1o, do artigo 1.019 do CPC, DEFIRO A LIMINAR vindicada tão-somente para suspender os efeitos da decisão agravada, até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Notifique-se o juízo de origem.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =